Tribunal: STF
Processo: HC 197352
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Humberto Leme Hurtado, advogado, em benefício de Bruno Henrique Tadeu da Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.11.2020, denegada a ordem e revogada a liminar nos autos do Habeas Corpus n. 581.793/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 21.1.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes). Tem-se na denúncia:
    “Consta do inquérito policial acima referido que, no dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 09h30, na Rua João Custódio, nº 149, Alto do Ipiranga, nesta cidade e comarca, e BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA, qualificado a fls. 16, e SHELDON DE MELO SILVA, qualificado a fls. 18, em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, 01 (um) porta-níquel, 01 (uma) bolsa de couro, marca Guess, 01 (uma) pipoqueira, 01 (um) notebook, 01 (um) aparelho de videogame com dois controles remotos, marca Playstation 4, 01 (uma) trena, a quantia de R$ 1.017,40 (mil e dezessete reais e quarenta centavos) e várias cédulas e moedas antigas e estrangeiras, tudo de propriedade de Camila Watanabe Batista. 
    Segundo o apurado, os denunciados residiam na cidade de São Paulo e, fazendo uso do veículo Renault/Fluence de placas EWU-3120, este pertencente ao denunciado Bruno, vieram a esta cidade de Mogi das Cruzes com o fim de praticarem subtração em uma residência a ser escolhida, sendo o carro conduzido por Bruno. 
    Assim, quando transitavam com o veículo pela Rua João Custódio, nesta cidade, decidiram perpetrar uma subtração no imóvel situado no local dos fatos, pois perceberam que não havia qualquer pessoa no lugar. 
    Logo a seguir, Bruno estacionou o veículo Renault nas proximidades da moradia situada no local dos fatos e, ato contínuo, ele e Sheldon desembarcaram do carro e ingressaram no lugar, abrindo um porta lateral da residência para entrarem na casa edificada. 
    Na parte interna da moradia, os denunciados se apoderaram de 01 (um) porta-níquel, 01 (uma) bolsa de couro, marca Guess, 01 (uma) pipoqueira, 01 (um) notebook, 01 (um) aparelho de videogame com dois controles remotos, marca Playstation 4, 01 (uma) trena, a quantia de R$ 1.018,40 (mil e dezoito reais e quarenta centavos) e várias cédulas e moedas antigas e estrangeiras, coisas móveis de propriedade de Camila Watanabe Batista, sendo que, de posse dos aludidos bens, os denunciados dali se retiraram, levando com eles as aludidas coisas, ingressando no automóvel Renault e se retirando daquele lugar, subtraindo, assim, bens patrimoniais da vítima Camila.
    Ocorre que, quando os denunciados saiam da casa e, de posse dos bens subtraídos, ingressavam no carro, a vítima chegava à sua moradia, tendo notado o veículo Renault estacionado e o ingresso dos denunciados no automóvel, motivo pelo qual suspeitou de que algo de ilícito havia ocorrido, motivo pelo qual solicitou auxilio a pessoas que estavam nas proximidades, sendo os fatos noticiados para a Polícia Militar. 
    Quando os denunciados transitavam com o veículo Renault pela Avenida Prudente de Moraes, já na cidade de Suzano e no sentido Mogi das Cruzes-São Paulo, policiais militares que tinham recebido a notícia da subtração notaram que o referido automóvel era conduzido pela aludida via, razão pela qual efetuaram uma abordagem, constatando que o carro era conduzido por Bruno e que Sheldon ocupava banco destinado ao passageiro. 
    Em continuação, os policiais revistaram Sheldon, com ele encontrando R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), bem como cédulas e moedas estrangeiras, distribuídos entre os bolsos das vestes que usava e a carteira que portava, bem como encontraram, no carro, a quantia de R$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais), o aparelho de videogame, os controles remotos deste aparelho, o notebook e a pipoqueira, coisas subtraídas da vítima. 
    Em razão do verificado, os denunciados foram presos em flagrante delito, sendo os objetos encontrados no carro reconhecidos pela vítima como os que foram dela subtraídos. 
    O porta-níquel, a bolsa de couro, marca Guess, a pipoqueira, 01 o notebook, o aparelho de videogame com dois controles remotos, marca Playstation 4, e a trena, coisas subtraídas da vítima, foram avaliadas (fls. 26/27) e totalizaram R$ 4.890,00 (quatro mil, oitocentos e noventa reais)” (fls. 102-105, e-doc. 5).
    Em 22.1.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 72-73, e-doc. 5).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2067211-24.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem nos termos seguintes:
    “Habeas Corpus. Furto qualificado a residência em coautoria. Paciente com antecedentes. Requisitos da preventiva bem explorados. Recomendação CNJ que não afasta análise do caso concreto. Inaplicação ao caso. ORDEM DENEGADA”.
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 581.793 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 25.5.2020, deferido o requerimento liminar para “substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem implementadas pelo Juízo de origem, consistentes em: a) proibição de manter contato com o corréu Sheldon de Melo Silva; b) proibição de ausentar-se da comarca; e c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto” (fls. 58-61, e-doc. 6).
    Em 27.11.2020, o Relator, em decisão monocrática, denegou a ordem e revogou a liminar antes concedida.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “não existe motivo para ser novamente preso o paciente supra, realmente ele no passado teve passagens criminais, porém quando foi preso nada devia a justiça, portanto, está reabilitado criminalmente, desta forma, este deve ser tratado com igualdade perante a justiça, existem inúmeros réus já condenados, beneficiados com prisão domiciliar, entre outros benefícios” (sic, fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “o crime no qual é acusado não é praticado com violência, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência entre outros, excesso de prazo, falta de justa causa para mantê-lo preso sem um motivo justo, cabe salientar que o paciente ficou 04 meses preso preventivamente em detração” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o paciente atualmente encontra-se em liberdade porém, foragido da justiça, está trabalhando, tem família constituída e quer como sempre esteve à disposição da justiça, como já mencionado sob a acusação da prática de Furto Tentado, se preso for devido a situação que o sistema prisional vem atravessando pela covid 19, certamente não tem direito a visitas, sem receber nenhum suprimento necessário (produto de higiene entre outras coisas) portanto; sem condições humanas, sem nenhuma necessidade real se preso for” (sic, fl. 4, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Requer desta forma, haja por bem Vossa Excelência, conceder LIMINAR NA ORDEM, ordenando-se de plano a expedição do Contra Mandado de Prisão, expedindo-se o competente CONTRA MANDADO DE PRISÃO e seja este encaminhado para a 1ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Mogi das Cruzes – São Paulo - autos n.º 1500163-03-2020-8- 26-0616. E ainda embasando-se no provimento n.º 2545/20 medida processual de urgência para realizar e deferir os pedidos de revogação de prisão preventiva, tendo em vista a situação alarmante que vivemos comprometendo-se desde já o paciente a comparecer quando necessário for perante em companhia do seu defensor na 1ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes - São Paulo e assinar o termo de comparecimento e estar presente se requisitado sob pena de revogação do benefício” (sic, fl. 11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem e revogada a liminar nos autos do Habeas Corpus n. 581.782/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP afirmou:
    ”Trata-se de prisão em flagrante de BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA e SHELDON DE MELO SILVA, pelo suposto cometimento do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP. Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria. 
    Os autuados foram detidos em flagrante delito quando, em tese, teriam acabado de praticar o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. 
    Os autuados ostentam passagens criminais pela mesma prática delitiva, demonstrando que não reúnem condições de responder ao processo em liberdade, sob pena de se colocar em sérios riscos a ordem pública, a instrução processual penal e a futura aplicação da lei penal.
    Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, de BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA e SHELDON DE MELO SILVA, uma vez que estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (fls. 72-73, e-doc. 5).
    8. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou justificada a prisão cautelar do paciente com os seguintes fundamentos:
    “O impetrante narra, em síntese, que o paciente foi preso em 21/1/2020 e, até a data da impetração, sem realização de audiência de instrução. 
    Alega que o crime praticado não envolve violência à pessoa e que, apesar de ter passagem anterior, encontra-se o réu reabilitado. 
    Menciona a necessidade de garantir o direito de ir e vir, o direito à igualdade, e à presunção de inocência, previstos no art. 5º da Constituição Federal. 
    Destaca que o paciente tem residência fixa, família, filho menor, e trabalhava quando foi preso em flagrante. 
    Requer a concessão da ordem (fls. 3/13). Liminar deferida às fls. 278/281. 
    Informações prestadas pela origem às fls. 288/292. 
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ com a cassação da liminar, em razão da existência de recurso legalmente previsto. Salienta não existir ilegalidade corrigível de oficio, visto que dos autos se denota a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva (fls. 296/302): 
    ‘HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus, quando utilizado como substituto de recursos próprios, não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício quando flagrante a ilegalidade apontada. 2. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e restando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 3. Parecer pelo não conhecimento do writ e cassação da medida liminar’. 
    É o relatório. 
    A impetração pretende a revogação da prisão preventiva pela suposta prática de furto qualificado tentado, em razão das condições pessoais do paciente, pelo prazo decorrido e pela ausência de violência ou ameaça à pessoa. 
    A impressão que tive ao deferir a liminar se altera. 
    A prisão em flagrante foi decretada aos seguintes fundamentos pelo Juízo da audiência de instrução e julgamento (fls. 97/98): (…).
    O Tribunal local manteve a prisão preventiva aos seguintes fundamentos (fls. 268/269): 
    ‘Cabe observar que não há no ordenamento jurídico prazo estabelecido para a conclusão do processo quando há prisão cautelar. O prazo para formação da culpa não pode resultar de simples soma aritmética, devendo ser subordinado a um critério de razoabilidade em que haja ponderação de suas peculiaridades e da complexidade do feito. Se o tempo exigido pela marcha processual não é propriamente o ideal, mas se mostra justificado por adversidades (pandemia) não imputáveis à desídia do Juízo, não há que se falar em constrangimento ilegal. 
    Como dito, a denúncia já foi recebida, os acusados já foram citados, apresentando resposta à acusação, bem como a audiência de instrução já foi designada para 22 de junho de 2020, razão pela qual, ao se que se tem, o feito tramita dentro dos limites da razoabilidade. 
    Noutro vértice, também não vislumbro qualquer irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Como bem exposto pelo magistrado a quo, ‘o crime de que se cuida tem suas particularidades, porquanto os réus agiram com profissionalismo aliás, como detida preparação, emprego de veículo automotor como instrumento para o crime, deixando, os réus, comarca distante para, nesta cidade de Mogi das Cruzes, vir gravemente delinquir’. Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além da existência de indícios de autoria e materialidade, corroborados pelo auto de prisão em flagrante, bem como através das declarações das testemunhas e vítima ouvidas pela autoridade policial, a gravidade concreta do crime imputado ao paciente foi invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de assegurar a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Ademais, vale salientar que o fato de o delito não ter sido praticado mediante violência física ou grave ameaça contra pessoa não impede a prisão cautelar do acusado. Daí que, em casos como o ora em análise, em que há fortíssimos indícios de prática pelo paciente do crime de furto qualificado (ele foi preso em flagrante), não merece acatamento a afirmação trazida pelo impetrante de que a prisão cautelar decretada contra o paciente não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas e consistentes. 
    O quadro fático revela conduta grave, especialmente considerando o modus operandi, qual seja, utilizando-se de invasão à residência e concurso de pessoas. 
    A revogação de sua prisão preventiva, neste momento, caracterizaria, como se disse, medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir. Até porque ele possui diversas passagens criminais por delitos contra o patrimônio (fls. 146/150 dos autos de origem), a indicar que, solto, voltará a delinquir. Vale dizer, o paciente demonstra personalidade desajustada. Ao que parece, faz da criminalidade o seu meio de vida. 
    Por tais razões, vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se mostram, de pronto, suficientes’. 
    Segundo entendimento assentado nesta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).
    Verifico também que a prisão cautelar foi decretada, entre outros aspectos, em razão das circunstâncias do caso, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, especialmente pelo concurso de pessoas e pela invasão de residência, bem como dos antecedentes (fls. 84/94). 
    De fato, a existência de anotações anteriores por um roubo e dois furtos qualificados (Processos n. 0028367-98.2011.8.26.0050, n. 0007983- 88.2016.8.26.0099 e n. 0004887-17.2016.8.26.0309), e de o crime ter sido cometido com invasão de residência e mediante concurso, indicam a gravidade concreta da conduta em apreço, a despeito do contexto de pandemia, e da orientação do Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020. 
    O fato objeto deste writ não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, mas, em razão do histórico do paciente e da res furtiva e descrita na denúncia, indicando apreensão de R$ 4.890,00 (quatro mil, oitocentos e noventa reais) - (fls. 129/130), mostra-se adequada a manutenção da custódia. 
    Ante o exposto, denego a ordem, revogando a liminar”. 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de furto qualificado imputado ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora